Tribunal: TJSP
Processo: 1009928-17.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – transporte aéreo nacional – sentença de improcedência – alteraçäo programada do voo em decorrência de readequação da malha aérea no contexto da pandemia da Covid-19 – atraso de 4 horas – prëvia comunicação da alteraçäo do horärio do voo à agência de viagens que intermediou a venda das passagens aos autores- antecedência de 5 dias do comunicado – demais,

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – transporte aéreo nacional – sentença de improcedência – alteraçäo programada do voo em decorrência de readequação da malha aérea no contexto da pandemia da Covid-19 – atraso de 4 horas – prëvia comunicação da alteraçäo do horärio do voo à agência de viagens que intermediou a venda das passagens aos autores- antecedência de 5 dias do comunicado – demais, observância da Resolução 556/2020 da ANAC, que suspendeu temporária e excepcionalmente a obrigaçäo da companhia aërea de prestar assistëncia material aos passageiros- alterações e/ou atrasos de voo que não denotam, por si só, danos morais in re ipsa – precedentes do STJ – improcedëncia mantida – recurso improvido.*